Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714870-79.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GRAVADA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando ocorrer a comprovação da mora com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento por ausência do devedor. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo constar a assinatura do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. No caso, a tentativa de entrega da notificação foi frustrada por motivo de ausência. 2.2. O simples fato de a devedora não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva. 2.3. A notificação apresentada pelo autor não cumpriu os requisitos necessários para ser comprovada a constituição da mora da devedora. 2.4. Jurisprudência: “(...) Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". (...) Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. Recurso especial desprovido”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2020). 3. Honorários recursais inaplicáveis à hipótese, haja vista não ter havido angularização da relação processual. 4. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando, em síntese, ser válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato para a constituição em mora do devedor fiduciante. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício, in verbis: “O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969), dispensando-se a prova do recebimento” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002